Tribunal: TJMT
Processo: 1010912-96.2024.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010912-96.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX DE ABREU FRANCA - CPF: 002.949.432-00 (RECORRENTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO registrado(a) civilmente como KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), WILLIAN JOSE WEIBER - CPF: 092.572.789-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010912-96.2024.8.11.0040.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Recorrente: Alex de Abreu França.

Recorrido: Wilian José Weiber.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4º, LEI 9.099/95). VEÍCULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS (ART. 835, XII, DO CPC). ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS NÃO VERIFICADO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ao fundamento de inexistência de bens penhoráveis.

2.

Na fase executiva, apesar da identificação de veículos com restrição de alienação fiduciária em nome do devedor, o juízo indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre os bens e encerrou o processo.

3.

Inconformado, o recorrente sustentou a possibilidade jurídica da penhora desses direitos e pleiteou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de veículos com cláusula de alienação fiduciária autoriza a penhora dos direitos aquisitivos do devedor e, por conseguinte, impede a extinção da execução por suposta ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis somente é admitida quando esgotadas todas as diligências razoáveis para a localização de patrimônio passível de constrição, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

4.

A existência de veículos registrados em nome do devedor, ainda que gravados com alienação fiduciária, revela a presença de direitos aquisitivos com conteúdo patrimonial, que podem ser penhorados, conforme expressamente autorizado pelo art. 835, XII, do CPC.

5.

A negativa de penhora desses direitos representa afronta à efetividade da execução e esvazia a autoridade da decisão condenatória transitada em julgado.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos oriundos de alienação fiduciária, desde que identificados bens sujeitos a essa constrição, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais.

7.

A celeridade processual, princípio norteador da Lei nº 9.099/95, não pode comprometer a realização da justiça e a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: A existência de veículos com alienação fiduciária em nome do devedor não impede, por si só, a penhora de seus direitos aquisitivos, os quais possuem valor econômico e são passíveis de constrição judicial. A extinção da execução no Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, exige o esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis, incluindo os direitos aquisitivos sobre bens identificados via RENAJUD.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 53, § 4º; CPC, art. 835, XII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1019293-76.2021.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 13.05.2024.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis.

O autor ajuizou ação indenizatória em face do requerido em razão de acidente de trânsito decorrente de atropelamento intencional, postulando indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes. Juntou boletim de ocorrência, prontuário e relatórios médicos, comprovantes de conserto da motocicleta e conversas de WhatsApp. Revel, o requerido na fase de conhecimento, sobreveio sentença condenando-o ao pagamento de R$ 5.111,43 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais.

Na fase de cumprimento de sentença, o crédito (cerca de R$ 10.000,00) não foi satisfeito, tendo a pesquisa via SISBAJUD encontrado apenas valor irrisório. Pelo RENAJUD, localizaram-se dois veículos em nome do executado, ambos com alienação fiduciária. O exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre tais bens e a restrição de circulação, o que foi indeferido, extinguindo-se o feito sob o fundamento de inexistência de bens livres.

Inconformado, o recorrente sustenta a prematuridade da extinção e a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, nos termos do art. 835, XII, do CPC, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente. Explico.

O objeto central do recurso consiste em definir se a existência de alienação fiduciária sobre veículos encontrados em nome do devedor autoriza a extinção imediata da execução por “ausência de bens” ou se, ao revés, deve ser admitida a penhora dos direitos aquisitivos do executado.

Inicialmente, cumpre salientar que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei nº 9.099/95). Todavia, a celeridade não pode se sobrepor à efetividade da tutela jurisdicional. O escopo do processo é solucionar o conflito e, na fase executiva, propiciar a satisfação do crédito do exequente.

No caso sob exame, a sentença extinguiu o feito de forma prematura.

Acerca da matéria, é firme o entendimento no ordenamento jurídico brasileiro de que, embora o bem alienado fiduciariamente não integre, em sua plenitude, o patrimônio do devedor por pertencer ao credor fiduciário, este detém direitos aquisitivos sobre o bem. Tais direitos possuem expressão econômica, correspondente às parcelas já adimplidas, e podem ser objeto de constrição judicial.

O Código de Processo Civil, inclusive, é expresso ao prever essa possibilidade:

“Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...) XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.

Dessa forma, ao indeferir a penhora dos referidos direitos e extinguir o processo, o juízo de origem acabou por negar vigência a dispositivo expresso de lei e por impedir o credor de perseguir a satisfação de seu crédito sobre patrimônio existente e identificável.

Ressalte-se que a extinção prevista no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 somente se justifica quando efetivamente esgotados os meios para a localização de bens do devedor. No caso concreto, foram localizados bens (ou, ao menos, direitos sobre eles), tendo o credor requerido expressamente à penhora desses direitos.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso, ademais, é pacífica no sentido de reformar sentenças que extinguem execuções sem observância da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária.

“RECURSO INOMINADO. C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.

PESQUISA SISBAJUD NEGATIVA. RENAJUD POSITIVO. VEÍCULO ALIENADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
INDEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS. POSSIBILIDADE DO ATO EXECUTÓRIO PARA SATISFAZER O DÉBITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - N.U 1019293-76.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024).

Em análise dos fatos, verifica-se que o autor foi vítima de grave ato ilícito (atropelamento intencional), tendo sua integridade física comprometida e seu patrimônio efetivamente lesado.
O devedor, revel na fase de conhecimento e inerte na fase de cumprimento de sentença, é proprietário de dois veículos registrados em seu nome
.

Impedir a constrição dos direitos aquisitivos sobre tais bens equivaleria a
premiar a inadimplência e a esvaziar a autoridade e a eficácia da decisão judicial transitada em julgado
.

Dessa forma, à luz dos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja admitida a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre os veículos indicados, bem como a realização de outras diligências que se revelem pertinentes (inclusive consulta ao INFOJUD, se necessário), antes de se cogitar a extinção do feito por ausência de bens penhoráveis.

Por tais razões, conheço do recurso e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu o feito, determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular prosseguimento da execução, com a apreciação e o deferimento do pedido de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre os veículos localizados via RENAJUD, observadas as formalidades legais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026